Tribunal: TJSP
Processo: 2132757-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento de medicamento. Decisão que deu pela incompetência absoluta em razão da matéria e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho. Insurgência. Requerimentos da agravante que não tem qualquer relação com o contrato de trabalho. Recurso provido.